Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017499-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), M. D. S. C. - CPF: 094.160.581-73 (AGRAVANTE), THANIA CRISTINA DA SILVA BARNABE CARVALHO - CPF: 023.213.491-07 (AGRAVANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), THANIA CRISTINA DA SILVA BARNABE CARVALHO - CPF: 023.213.491-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUSTEIO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA GENITORA DO USUÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tanto o custeio quanto o reembolso devem observar o limite do consignado no contrato celebrado entre as partes, o qual não inclui despesas dos genitores ora Agravantes, tão somente ao próprio beneficiário do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M. D. S. C
., representado por sua genitora
THANIA CRISTINA DA SILVA BARNABÉ
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 20030-44.2019.811.0055 – Cód. 321572 movida em desfavor de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação do requerente e seus genitores. (id. 24159529)

Sustenta o Agravante que, ‘o juízo de primeiro grau não operou com acerto, razão que enseja a reforma da decisão, com o provimento do presente recurso para concessão total da antecipação da tutela recursal, a ser confirmada em seu julgamento, para que reconheça a obrigação da ré em custear todas as despesas necessárias. Sucessivamente, que a ré efetue reembolso em tempo hábil, fixando prazo para a restituição, a fim de não prejudicar a programação orçamentária familiar. ’.

Afirma que o artigo 4o, § 2o e § 3o e artigo 8o da Resolução de no 259 de 2011, da Agência Reguladora de Plano de Saúde do Brasil, dispõem sobre a garantia de transporte na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador pertencente à área geográfica de abrangência.

Aduz, que ‘as despesas decorrentes de transporte para realização do tratamento ora indicado, referem-se até o momento às passagens aérea em nome da genitora do Requerente, sendo 01(uma) passagem de ida, na data de 21/09/2019, no valor de R$ 1.311,75 (Um mil e trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos) e 01(uma) passagem de volta, na data de 08/10/2019, no valor de R$ 1.184,82 (Um mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), resultando no valor de R$ 2.496,57 (Dois mil e quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos) conforme recibo de pagamento em anexo.’.

Requer seja o presente recurso recebido, processado sob a forma de instrumento, deferido, concedendo-se a tutela antecipada de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para determinar que a parte agravada realize reembolso de todas as despesas necessárias em virtude do tratamento postulado nos autos originários; sucessivamente, que efetue reembolso em tempo hábil, fixando prazo pra restituição, a fim de não prejudicar a programação orçamentária familiar; a aplicação de multa cominatória diária, em caso de descumprimento da tutela antecipada de urgência ora postulada liminarmente, em valor a ser arbitrado; por fim, seja provido o presente recurso, para confirmar a tutela antecipada de urgência recursal, e, via de consequência, reformando-se a decisão agrava.

A liminar foi indeferida. (id. 24529495)

Informações. (id. 25554991)

Contrarrazões. (id. 28565965)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (id. 28947481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por M. D. S. C., representado por sua genitora THANIA CRISTINA DA SILVA BARNABÉ, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 20030-44.2019.811.0055 – Cód. 321572 movida em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação do requerente e seus genitores. (id. 24159529)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo: “(...) indefiro o pedido de custeio das despesas com transporte, hospedagem e alimentação do requerente e seus genitores, visto que tais despesas não são englobadas no contrato do plano de saúde, executando-se os custos de alimentação do autor em internação hospitalar as quais já estão expressamente incluídas no tratamento.” (id. 24159529)

A propósito, vejamos o entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ERRO MÉDICO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DE OBJETO - REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA - DESCABIMENTO - PLANO DE SAÚDE E PATOLOGIA GRAVE INCONTROVERSOS - PERFURAÇÃO DO SEPTO NASAL - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA - NECESSIDADE DE CIRURGIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE OUTRA LOCALIDADE - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE COOPERADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUSTEIO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM DA USUÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe falar-se em perda de objeto do recurso pelo fato de a recorrente ter cumprido integralmente as obrigações impostas na decisão objurgada, porquanto o fez em cumprimento à ordem judicial, não praticando, assim nenhum ato incompatível com o interesse em recorrer. Não tendo a decisão recorrida apreciado arguição de ilegitimidade passiva ad causam, o exame da matéria em sede de agravo de instrumento constitui supressão de instância, salvo quando sua ocorrência for flagrante e restar cabalmente demonstrada. Restando incontroverso nos autos, tanto a contratação do plano de saúde pela usuária, quanto a patologia grave a que estava acometida qual seja, “Perfuração do Septo Nasal 2,5 cm - e havendo cobertura do plano de saúde para a enfermidade e seu tratamento, não é possível, sob pena de grave abuso, obstaculizar o procedimento cirúrgico pretendido em outro Estado, se em nenhum momento informou a operadora do plano de saúde quais seriam os alegados profissionais aptos a realizar o procedimento na rede credenciada, mormente se foi um dos próprios médicos cooperados que indicou à usuária o procedimento em outra localidade. Não havendo no contrato de prestação de serviços médicos nenhuma cláusula prevendo o pagamento das despesas com passagem e hospedagem para realização de procedimento cirúrgico, merece reforma a decisão nesse tópico. (N.U 0026660-76.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/03/2011, Publicado no DJE 11/04/2011)

Posto isso, julgo relevante, ainda, a transcrição de parte do parecer ministerial:

“(...)No limite de cognição permitido, tal negativa de custeio das despesas da acompanhante do ora Agravante não constitui, a meu sentir, limitação ao direito de saúde, mas tão somente a observância regular ao serviço de cobertura contratado, até porque o tratamento está sendo realizado e a genitora do Agravante o acompanhou, estando agora requestando o reembolso dos valores gastos com passagens aéreas.

Isto porque restou demonstrado que o tratamento foi autorizado pelo Plano de Saúde, sendo realizado fora do Estado por médicos especialistas para a doença. Assim, todos os procedimentos solicitados pela usuária, previstos no rol editado pela ANS e realizados dentro da rede credenciada, até o momento, estão sendo fornecidos ao Agravante.

Nesse sentido, é de se invocar os termos da Resolução Normativa 259/2011, da Agência Nacional de Saúde, que ao dispor sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, prevê:

Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011); II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011); § 1o. No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011); § 2o. Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o.

Assim, não podendo o serviço ser adequadamente prestado pelo estabelecimento hospitalar conveniado ao plano de saúde e situado no domicílio da parte autora, a operadora de saúde deve garantir o transporte à usuária e o seu retorno. Entretanto, a norma não trata de escolha do médico ou clínica ao livre arbítrio da paciente, mas sim, de ineficiência na prestação do serviço contratado, como efetivamente o foi.

A controvérsia está no custeio/ressarcimento das despesas efetuadas pela acompanhante, hospedagem em hotel e alimentação.

Com relação ao reembolso de despesas, a Lei no 9.656/98, que regulamenta a operação de planos de saúde no Brasil, confirma o direito da Operadora de ofertar rede e médicos credenciados, prevendo a possibilidade de reembolso somente quando implementadas as mesmas condições previstas no Contrato celebrado entre a Requerida e seu usuário e na citada lei.

Dita a lei 9.656/98, que é cabível o reembolso em casos de Urgência e Emergência, em que não seja possível que o usuário utilize médico cooperado e mesmo assim, respeitada a tabela de preços da operadora. Assim dispõe: Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] VI – reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras definidas no art. 1o, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada; (Vide Medida Provisória no 2.177-44, de 2001).

Desta feita, tanto o custeio quanto o reembolso devem observar o limite do consignado no contrato celebrado entre as partes, o qual não inclui despesas da Agravante.

Neste sentido, o artigo 63 do instrumento contratual somente constitui obrigação de reembolso das despesas “efetuadas pelo beneficiário” (f. 08 do id. 24156486), não englobando as custas suportadas pela genitora do menor.

Mister ressalvar que, se a Agravante não dispuser de condições para fazê-lo, poderia pleitear o tratamento pelo SUS, na modalidade TFD, o qual prevê, na Portaria no 55/99 do Ministério de Saúde, não somente o custeio das despesas do paciente, mas também de um acompanhante.

Assim, à luz do arrazoado, opino pelo desprovimento recursal, mantendo-se irretorquível a decisão que deferiu a concessão de tutela antecipada para autorizar o tratamento do menor no Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS, bem como o custeio de todas as despesas necessárias do mês (alimentação, hospedagem, transporte e outros), mas que deixou de obrigar a ora Agravada a custear as despesas da acompanhante.” (id. 28947481)

Assim, tanto o custeio quanto o reembolso devem observar o limite do consignado no contrato celebrado entre as partes, o qual não inclui despesas genitora ora Agravante, tão somente ao próprio beneficiário do plano de saúde.

Assim, agiu bem a magistrada singular ao determinar tão somente o reembolso e despesas ao a suspensão da ação, não havendo razão para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020